Tribunal: TJMT
Processo: 0003096-81.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003096-81.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[COLACO BRANDAO LOPES - CPF: 008.264.972-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BAIANO DE TAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), COLACO BRANDAO LOPES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DO SISTEMA HÍBRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO –
VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – PENA BASILAR READEQUADA PARA O MÍNIMO LEGAL –
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA –

ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE – PENA MANTIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SUMULA 231) –
RECURSO
PROVIDO.

Inviável a declaração da nulidade do ato processual se o interrogatório foi realizado excepcionalmente por videoconferência, com base em decisão fundamentada, nos termos da legislação processual penal e de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento da crise sanitária mundial causada pelo Novo Coronavírus, em estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo para as partes.

Se não realizado estudo psicossocial com a intervenção de profissionais habilitados na investigação da personalidade humana, torna-se temerária e precipitada a análise da referida circunstância judicial.

A valoração negativa da conduta social do agente baseada no vício em drogas e/ou álcool é inadmissível, pois se trata de grave problema de saúde, que merece tratamento médico especializado, revelando-se ineficaz e improdutivo usá-lo para o recrudescimento da pena.

A condição do réu de pessoa em situação de rua que sobrevive da mendicância não enseja a avaliação negativa da conduta social, sobretudo se não demonstradas as razões que o conduziram a essa conjuntura precária.

A ausência de identificação da vítima não justifica a ponderação negativa das consequências do crime, pois transfere ao réu o encargo estatal em apurar a identidade do ofendido, que, assim como o autor dos fatos, era pessoa em situação de rua e vivia afastado do seio familiar, em condição de miserabilidade.

A invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Colaço Brandão Lopes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0003096-81.2019.8.11.0064, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo nulidade processual ante a realização do interrogatório do réu na sessão plenária por meio de videoconferência, não obstante estivesse preso na Comarca de origem, situação que configura cerceamento de defesa. No mérito, postulou a redução da pena-base fixada, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da confissão espontânea (Id. 93905070 e Id. 93905071).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida e asseverou que a pena se revelou adequada ao caso concreto, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 93905078 e Id. 93905080).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 99756960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de março de 2019, por volta da 1 hora, em via pública, defronte o posto “
Hora Extra
”, situado na avenida Dom Pedro II, bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Colaço Brandão Lopes
,

impelido de
animus necandi
,
desferiu três golpes de faca contra a vítima Baiano de tal, provocando-lhe sérios ferimentos que foram suficientes para a sua morte.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Que o denunciado COLAÇO BRANDAO LOPES, vulgo “BAIXINHO”, acima qualificado, foi o autor dos golpes de faca que atingiram a vítima Baiano de Tal, causando-lhe lesões graves no pulmão esquerdo, hemotórax esquerdo, hemopericardio e coração.

3) Que o crime foi praticado por motivo fútil, tendo em vista que denunciado e vítima são moradores de rua e, segundo consta, haviam se desentendido em datas anteriores. Na data dos fatos, após outra discussão, COLAÇO achou-se no direito de utilizar a faca que trazia consigo e atingiu a vítima por no mínimo três vezes na região do tórax, causando a ele ferimentos graves que imediatamente o levaram a morte. Após, o denunciado se desfez do objeto e evadiu do local em desabalada carreira, sendo capturado pela PM nas imediações da Praça dos Carreiros e conduzido a 1ª Delegacia de Polícia (...)
” (Id. 93905006).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pela motivação fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II). Submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri, o apelante foi condenado por homicídio simples (CP, art. 121,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso arguindo, inicialmente, a
nulidade do julgamento, pois o réu foi interrogado por meio de videoconferência
, situação que configura ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa, especialmente porque ele está custodiado na Comarca onde se realizou a sessão plenária, motivo pelo qual era plenamente possível a sua condução para a promoção da autodefesa.

A princípio, impera consignar que o art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal permite, excepcionalmente, a realização do interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender as finalidades enumeradas pela lei, dentre elas a resposta à “
gravíssima questão de ordem pública
”, o que deverá ser fundamentado pelo magistrado.

Além disso, a lei processual penal garante ao acusado o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor, o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o advogado e o preso durante a realização da sessão plenária e o direito de acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos de instrução.

Na hipótese, a necessidade de realização do interrogatório do apelante por videoconferência foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular ante a realidade epidemiológica que assola a saúde pública mundial, para evitar a propagação da Covid-19 e a contaminação dos envolvidos no julgamento, conforme se depreende da ata da sessão de julgamento colacionada no Id. 93905067.

Lado outro, a realização do julgamento de forma híbrida permite dar celeridade ao julgamento da demanda e minimiza os danos sofridos pelo acusado, visto que a paralisação da ação penal em razão da emergência sanitária causada pela pandemia traria grande prejuízo ao próprio apelante, que ficaria indefinidamente sem a devida resposta estatal.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomenda que as audiências sejam realizadas de modo virtual durante o período de calamidade pública (art. 7º, da Recomendação n. 62/2020, e Resolução n. 329/2020), o que também foi recomendado pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça deste egrégio Tribunal e pela Portaria conjunta n. 428/2020 do TJMT.

“
Art. 7º Recomendar aos Tribunais e magistrados com competência penal que priorizem a redesignação de audiências em processos em que o réu esteja solto e a sua realização por videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
” (Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça)

“
Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado
” (Recomendação n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

“
Art. 17 Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal serão realizados, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual, de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso.

§ 1º. Deverá ser observado, no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o estabelecido pelo Provimento n. 15, de 10 de maio de 2020 da Corregedoria-Geral da Justiça.

§ 2º. Será sempre garantido o direto do réu de se entrevistar reservadamente com seu defensor, ainda que em plataforma virtual
” (Portaria-conjunta n. 428/2020 do TJMT).

Aliás, como asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo antes de eclodir a crise sanitária mundial, o Conselho Nacional de Justiça já recomendava a união de esforços dos Tribunais nacionais para a adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais envolvendo crimes dolosos contra a vida, inclusive durante as sessões do Tribunal do Júri, consoante se dessume do art. 3º da Resolução n. 55/2019,
in verbis
:

“
Art. 3º Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
” (Recomendação n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela possibilidade de realização do interrogatório por videoconferência ante a atual conjuntura sanitária, desde que resguardadas as garantias constitucionais do réu, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NA PRESENÇA DO ACUSADO. RESTRIÇÕES CAUSADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. OITIVA DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34 do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2.
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo. 3. Na situação dos autos, a opção pelo interrogatório do agravante por meio de videoconferência justifica-se em razão da emergência sanitária vivenciada não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo todo, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus
. Com o objetivo de minimizar os agravos causados pela disseminação da doença, os governos locais adotaram diversas medidas restritivas. 4
. Portanto, não há que se falar em nulidade, seja pela presença de amparo legal para a realização do interrogatório por meio de videoconferência, especialmente considerando a necessidade da adoção do procedimento tendo em vista a situação emergencial de saúde pública vivenciada pelo mundo neste momento
. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 648.336/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º.6.2021) – negritei.

A propósito, prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (CPP, art. 563), o que não se verificou no caso, especialmente porque o acusado acompanhou todos os atos do julgamento e teve pleno acesso à comunicação com o seu defensor durante a sessão plenária.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preambular, a defesa alegou que
a pena basilar fixada na sentença foi estabelecida em patamar desproporcional, com base em valorações equivocadas das circunstâncias judiciais
, razão pela qual requereu a sua redução para o mínimo legal.

Da detida análise da sentença, verifico que foi ponderado em desfavor do acusado a conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime, resultando na fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal.

No que se refere à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o juízo singular destacou que “
fogem da normalidade, posto que o acusado é usuário de entorpecentes, morador de rua, não exerce atividade lícita conhecida, dedicando-se a mendicância. Não bastasse, o acusado ostenta longa lista de antecedentes criminais, inclusive respondendo a outro homicídio na Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos de Cod. 248798. Logo, majoro a pena em 06 (seis) meses na pesa-base
”.

Entretanto, enquanto circunstância judicial, a conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, como indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido na avaliação dos antecedentes.

Aliás, na hipótese, houve inclusive a violação ao princípio constitucional da não culpabilidade e ao verbete sumular n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, posto que o acusado Colaço é primário nos termos da lei penal, porque não ostenta condenação definitiva em seu desfavor.

Ademais, é premente destacar que os Tribunais pátrios têm se manifestado pela inviabilidade da valoração negativa da conduta social em razão do vício em drogas e do alcoolismo, pois são graves problemas de saúde, que merecem tratamento médico especializado, de modo que se mostra improdutivo e ineficaz o apenamento em sua decorrência.

Igualmente, o fato de o acusado ser pessoa em situação de rua e viver da mendicância, não pode ser considerado motivo idôneo à exasperação da pena, pois denota apenas se tratar de pessoa em estado de vulnerabilidade. Logo, não é possível aferir as razões que o conduziram a essa conjuntura precária, sobretudo no caso concreto, em que o acusado afirmou que precisou morar na rua após vivenciar conflitos familiares ao ser diagnosticado HIV positivo.

Outrossim, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da personalidade do agente, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Quanto às
consequências do crime
, o magistrado sentenciante acresceu à pena 2 anos de reclusão, destacando que “
o fim da vida da vítima e o que se seguiu, transformou um ser singular, com nome, família e história em ‘Baiano de Tal’. Um indivíduo de nome ignorado, sem rosto, sem nome e sem história. Todavia, seus amigos e familiares não sabem de seu destino trágico, não puderam velar, chorar ou se despedir. A vítima, aos seus entes queridos é, um desaparecido
”.

Acrescentou ainda que “
é indiscutível na psicologia que os familiares de desaparecidos têm traumas e sofrimentos muito maiores do que os falecidos, posto que, não sabendo do destino e realidade, não podem fechar o ciclo da vida, não passam pela dor da morte e da consolação, não tem um local para descanso do corpo. Estão sempre a aguardar o aparecimento, por noticiais, ainda que tristes. O que o réu fez com este jovem, impõe essa agonia sem fim aos familiares e amigos
”.

Não obstante a louvável preocupação do magistrado em resguardar a memória da vítima e o direito dos seus familiares de velar a sua morte, certo é que, assim como o réu, tratava-se de pessoa em situação de rua, em evidente estado de vulnerabilidade, inexistindo informações da existência de eventuais familiares, os motivos pelos quais deles se afastou e o porquê de sobreviver em precárias condições de vida.

Além disso, como pontuado no parecer ministerial, as consequências apontadas pelo magistrado “
não foram demonstradas no curso do processo, ficando no imaginário da sentença penal condenatória a possibilidade de busca eterna pelo corpo indigente da vítima que, ao final da investigação penal, não restou devidamente identificado pelo Estado
” (Id. 99756960, pp. 10-11).

Logo, atribuir ao acusado a impossibilidade de identificação da vítima é responsabilizá-lo por toda a conjuntura que a conduziu à miserabilidade e transferir ao réu o encargo estatal em apurar a identidade do ofendido, o que se mostra desproporcional e injusto.

Dessa forma, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais e reduzo a pena-base para o mínimo legal, isto é,
6 anos de reclusão
.

Em seguida, a
defesa
requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea
, já que o acusado admitiu a autoria delitiva em todas as oportunidades em que foi interrogado.

Da leitura da sentença impugnada constato que o julgador singular afastou a incidência da referida atenuante, uma vez que o réu, embora tenha confessado a prática delitiva, agregou tese defensiva exculpante (legítima defesa).

Entretanto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 3. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no
HC
n. 456.108/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.6.2020) – destaquei.

In casu
, é inegável que o fato de o réu admitir em plenário que desferiu pelo menos três facadas no tórax da vítima influenciou a decisão dos julgadores leigos, situação que determina a aplicação da referida atenuante.

No entanto, embora reconhecida a confissão espontânea,
a pena basilar deve ser mantida em 6 anos de reclusão, por impossibilidade de fixação aquém do mínimo legal, conforme disposição contida na Súmula n. 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
.

Por fim, tendo em vista a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, a primariedade do réu e o
quantum
de pena aplicado, fixo o
regime inicial semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria
-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena
privativa de liberdade aplicada ao acusado
Colaço Brandão Lopes
para
6 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do réu, posto que se encontra em liberdade desde o dia 17.6.2021, conforme constatado em consulta ao processo executivo de pena n. 2000436-12.2021.8.11.0064, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Comunique-se imediatamente o Juízo
responsável pela execução penal do recorrente para que adote as providências necessárias para compatibilizar a sua atual situação carcerária com o regime prisional ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021